Tribunal: STF
Processo: ARE 1492547
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. RFFSA. UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. VERIFICADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ANTT. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelações interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo da 30' Vara Federal do Rio de Janeiro que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da UNIÃO. 2. Litígio fundado no descumprimento de cláusulas do contrato de arrendamento entre a extinta RFFSA e FCA, celebrado em 28.8.96. Caso vinculado, ainda, ao contrato de concessão de serviços públicos de transporte ferroviário, cuja responsabilidade de administração foi transferida para a ANTT, a partir de sua criação, por meio da Lei n° 10.233/2001. - - - 3. Com efeito, a Lei n.° 11.483/2007 determinou que a União Federal sucederia a RFFSA nos direitos, obrigações e ações judiciais em que esta fosse autora, ré, assistente, opoente ou terceira interessada, revelando, por conseguinte, sua legitimidade para figurar no feito em análise. Precedentes nesse sentido: STJ, 2° Turma, AGREsp 1.521.034, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.5.2015; STJ, Turma., REsp 1.426.884, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.3.2015; TRF2, 7' Turma Especializada, AC 200451010211734, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO, EDJF2R 22.5.2013 4. Outrossim, a Lei n.° 10.233/2001 prevê hipótese de colegitimação ao arrolar como atribuição da ANTT a atuação, em nome da União, como poder concedente no que tange aos contratos de concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário. 5. Ficam transferidos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA. 6. Caso em que há interesse no feito da União Federal, da Agência Nacional de Transportes Terrestres e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Nesse sentido STJ, 2' Turma, REsp 1426884 RJ 2013/0354299-4, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 16.3.2015. De igual modo decidiu Esta Corte em caso similar: TRF2, 7' Turma Especializada, AC 200551010262126 RJ 2005.51.01.026212- 6, Rei. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 30.6.2011 7. Apelação da União provida e Apelação da Ferrovia Centro Atlântica S.A. -FCA não provida” (eDOC 25 – ID: c4f2081a, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XII, “d”; e 178, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegitimidade da União para exercer atividade fiscalizatória própria da ANTT.  



    Aduz-se que a Lei nº 10.233/2001, ao criar a ANTT, transferiu para ela a responsabilidade de gerir os referidos contratos e de fiscalizar o seu cumprimento, conferindo à agência reguladora a legitimidade exclusiva para propositura de demandas judiciais envolvendo esses contratos, nos termos de seus arts. 24 e 25 (eDOC 70 – ID: f8ba66e1, p. 15-16).



    Argumenta-se que essa competência para o exercício da atividade fiscalizatória dos transportes ferroviários conferida à ANTT pela Lei nº 10.233/2001 possui fundamento, diga-se e repita-se, nos arts. 21, XII, alínea “d” 178 da CF/88, que estabelece que a legislação infraconstitucional disporá sobre a ordenação do transporte ferroviário (eDOC 70 – ID: f8ba66e1, p. 16).



    Alega-se, assim, a usurpação de competências próprias da agência reguladora e que, portanto, carece a União de legitimidade para figurar no polo ativo deste feito.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.233/2001 e Lei n° 11.483/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a União é sucessora nos direitos e obrigações da RFFSA, motivo pelo qual subsiste sua legitimidade para atuar no feito. Registrou, ainda, que a Lei n.° 10.233/2001 prevê hipótese de colegitimação entre a ANTT e a União para fiscalizar os contratos de concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela extinta RFFSA, sucedida pela União, visando a condenação da Ferrovia Centro -Atlântica S/A ao pagamento da importância de R$ 2.008.198,50 (dois milhões, oito mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos), em razão de furto dos condutores de alumínio e aço galvanizado. Esse acontecimento ocorreu durante o prazo em que a Arrendatária era a responsável pela guarda e pela conservação dos bens. 



    No caso, conforme o inciso XXIX, do item 9.1 ("das obrigações da concessionária") do contrato de concessão celebrado entre a União e a FCA em 28.8.96 (fls. 38/54), cabe à concessionária "cumprir todas as obrigações estabelecidas no contrato de Arrendamento", contrato esse assinado entre a RFFSA e a ora demandada em 28.8.96, conforme cópia acostada às fls. 56/64. 



    Com efeito, a segunda apelante obrigou-se, contratualmente, a (i) manter as condições.de Segurança operacional e responsabilizar-se pela conservação e manutenção adequadas dos bens objeto deste contrato, de acordo com as normas técnicas especificas e os manuais e instruções fornecidos pelos fabricantes; (ii) responder por todo e qualquer dano ou prejuízo causado à própria RFFSA ou a terceiros, decorrente do uso dos bens objeto do contrato; (iii) devolver à RFFSA qualquer bem arrendado que venha a ser desvinculado da prestação do serviço concedido ao longo do prazo da concessão; (iv) arcar com o pagamento de todos os tributos; (v) colocar à disposição da RFFSA área adequada e necessária para o deposito do material rodante que venha a ser desvinculado, bem como para os materiais sucateados, com exceção daqueles pertencentes à superestrutura da via permanente que venham a ser substituídos pela Arrendatária, os quais serão de sua propriedade, até que a RFFSA providencie sua retirada, no prazo máximo de 12 (doze meses), a partir da comunicação da desvinculação do bem; .(vi) abster-se de descaracterizar os bens arrendados, sem previa autorização da RFFSA, e de invocar quaisquer privilégios sobre os mesmos; (vii) promover as medidas necessárias, inclusive judiciais, à proteção dos bens arrendados contra ameaça ou ato de turbação ou esbulho que vier a sofrer, dando conhecimento à RFFSA; (viii) responder pelo pagamento das despesas incorridas pela RFFSA para obter o cumprimento da obrigações constantes deste contrato ou ressarcimento da perdas e danos que forem acarretadas, inclusive custas judiciais, honorários advocatícios e demais encargos; e, por fim, (ix) substituir, no caso de destruição de algum dos bens arrendados, por outro nas mesmas condições de conservação, mantida sua condição de bem arrendado, ou ressarcir a arrendadora no valor do bem antes da destruição. Entende-se por destruição a perda, em virtude de acidente ou negligência na conservação que torne a recuperação do bem economicamente injustificável (cláusula quarta - fls. 09/10). 



    Dessa forma, não parece haver dúvidas quanto à legitimidade ativa da RFFSA, para vindicar a pretensão deduzida nos presentes autos, porquanto titular da relação jurídica material controvertida.



    Outrossim, considerando que a Lei n.° 11.483/2007 determinou que a União Federal sucederia a RFFSA nos direitos, obrigações e ações judiciais em que esta fosse autora, ré, assistente, opoente ou terceira interessada, pode-se concluir que a União Federal deve figurar no polo ativo da presente demanda.



    (...)



    Ademais, como bem salientou a União à fl: 392, os bens que se encontram arrendados à segunda apelante são bens públicos, afetados à prestação do próprio serviço, e são federais por pertencerem atualmente à União, em virtude da extinção da RFFSA. 



    Registre-se, outrossim, que a Lei n.° 10.233/2001 prevê hipótese de colegitimação ao arrolar como atribuição da ANTT a atuação, em nome da União, como poder concedente, no que tange aos contratos de concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário (...)



    De igual modo decidiu Esta Corte em caso similar: TRF2, 7' Turma Especializada, AC 200551010262126 RJ 2005.51.01.026212-6, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 30.6.2011.



    Nesse sentido, por terem interesse jurídico no deslinde do feito, entendo que devam figurar, no polo ativo da presente ação, a União Federal, primeira apelante, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. 



    Dessa forma, é premente que seja a sentença do Juízo a quo anulada, para que (i) seja mantida a União no polo ativo da ação e (ii) sejam intimadas a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, com o fito de se manifestarem acerca do interesse no feito” (eDOC 25 – ID: c4f2081a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Assistência social. Fornecimento de vagas em serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua. Polo passivo. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam da União. Legislação infraconstitucional. Ausência de ofensa constitucional direta. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda. 2. A controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam situa-se no âmbito da legislação processual ordinária, notadamente da Lei nº 8.742/93. Assim, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. (...)” (ARE 1391020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 957536 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.09.2016)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente